Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747627-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 71109636 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0727618-06.2020.8.07.0001. Na r. decisão agravada, foi deferida “a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o TRANSPLANTE HEPÁTICO NO HOSPITAL BRASÍLIA, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (...)" (ID 71109636 - Pág. 1-2). É o necessário. Em consulta ao andamento do processo principal, constata-se que o ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília proferiu sentença cuja parte dispositiva passo a transcrever: "Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, ratifico os termos da tutela de urgência e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré a custear o transplante hepático com doador cadáver em favor da autora, bem como ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, conforme entendimento sumulado pelo STJ, e com juros de mora de 1% a.m. a contar do trânsito em julgado, por analogia ao art. 85, §16, do CPC" (ID 82983167). Nessas circunstâncias, a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator